Tribunal: TJES
Processo: 5002766-92.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002766-92.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NAIR ROSA DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002766-92.2023.8.08.0047

RCTE: EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

R
CD
O
:
NAIR ROSA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE
IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO.
COBRANÇA ABUSIVA.
NULIDADE DE COBRANÇA.

DANOS
MATERIAIS
CONFIGURADOS.
RESTITUIÇÃO.
RECURSO INOMINADO IM
PRO
VIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

1.
Recurso Inominado tempestivo,
cabível
e preparado (
I
d.
11299888
),
não houve apresentação de
contrarrazões

(Id. 11299897)
bem como o Recorrido não está assistido por advogado
.

2.
Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida
em face

de
sentença
(
I
d. 11299885)
que julgou parcialmente procedente o
s pedidos prefaciais
,
declara
do
nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº
9559943

e dos débitos decorrentes
.

3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Alegação de
preliminar de incompetência dos Juizados por necessidade de produção de prova pericial,
de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial
e no mérito defende o
cumprimento dos procedimentos de TOI conforme determina a legislação.
5.
A
fast
o
a alegação
cerceamento de defesa, pois não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova pericial. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Ainda, vale lembrar que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis cabe processar causas de menor complexidade, orientados pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. No caso concreto, não há necessidade de elaborar-se prova de elevado grau técnico (pericial), haja vista a desnecessidade de qualquer prova técnica que justifique a complexidade da causa.
6.
Também

rejeito a preliminar.
de incompetência do Juizado Especial Cível
,
pois,
como já mencionado acima,
o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.
7
.
A simples lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade, eis que se trata de prova unilateral,
sendo imperioso consignar que
o procedimento fora realizado sem a presença d
o

consumidor
, inclusive o documento do procedimento TOI
se encontra
sem a assinatura dest
e
(
I
d. 11299473 - Pág. 2)
, o que, mais uma vez, reforça o cenário de unilateralidade da concessionaria ré/recorrente,
em que comungo com a r. sentença que houve falha na prestação de serviço da demandada,
assim como das condenações derivadas
,
8
.
Desse modo,
CONHE
ÇO

do recurso, mas
lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
9
.

CONDENO
o
recorrente ao pagamento de custas
processuais

na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95
.
Sem condenação em honorários advocatícios, pois o autor não está assistido por advogado.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)